Tribunal: TJBA
Processo: 8000025-58.2025.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000025-58.2025.8.05.0009

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRUNO ROCHA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA, SERGIO SCHULZE

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE, GIOVANNA VALENTIM COZZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA CONTRATADA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO BACEN.SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. TEMA 972/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. MODULAÇÃO TEMPORAL (EARESP 600.663/RS). AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO EM PARTE DA PARTE AUTORA E NÃO PROVIDO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000025-58.2025.8.05.0009, em que figuram como apelante
BRUNO ROCHA SANTOS e outros
e como apelada
BANCO PAN S.A.e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer do presente recurso de apelação e dar-lhe provimento parcial , nos termos do voto do relator.